Tribunal: TJMT
Processo: 1010118-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO PEREIRA
AGRAVADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PERICIAIS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO IMEDIATO DA EXECUÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA RIBEIRO PEREIRA em face da decisão de ID no 28956451, nos Embargos de Declaração no 1010118-74.2019, que assim fixou:
“Analisando a petição de ID no 28900952 apresentada pela seguradora embargante, tenho por pertinente o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial, antes da realização de audiência de conciliação, para a elaboração de cálculos baseados na legislação vigente à época do sinistro, visto que, ao que tudo aponta, o valor do débito em seis trilhões e meio de reais, em uma ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, foi alcançado com base em premissas equivocadas.”
Em suas razões de ID no 33608983 a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao seu agravo regimental para seja reconsiderada a decisão transcrita, determinando-se o prosseguimento imediato da execução em primeiro grau sob o fundamento de que os parâmetros para o novo cálculo são diversos dos fixados em acórdão transitado em julgado.
Com as razões acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.021 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento do efeito suspensivo em sede recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Ademais, vale lembrar, que o agravo interno é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo à recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão combatida, sendo necessária a elaboração de novos cálculos periciais, especialmente diante do valor exorbitante (aproximadamente seis trilhões e meio de reais) que se executa e que, sem sombra de dúvidas, foi atingido com base em premissas e parâmetros equivocados, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso de agravo interno.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de retratação vindicado.
Intimem-se a seguradora agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Ao final, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR